Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703867-42.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou a autora carecedora da ação por perda superveniente do objeto no tocante ao pedido de cancelamento do parcelamento do crédito rotativo, bem como improcedente o pedido de restituição em dobro do valor indevido. Alega a recorrente que a sentença reconheceu a falha da prestação do serviço e determinou corretamente o cancelamento do parcelamento rotativo da fatura vencida em 25/11/2023, todavia deixou de se manifestar sobre o financiamento do valor de R$ 84,77, referente a fatura de janeiro de 2024. Informa ainda que o recorrido negativou o seu nome no órgão de inadimplentes. Pede a tutela de urgência para que o recorrido se abstenha de realizar qualquer cobrança, bem como inclusão do seu CPF no cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado. No mérito, requer o cancelamento de todos os parcelamentos e financiamentos realizados, com a devolução de todos os acréscimos advindos. Deixou de recolher o preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade a autora, uma vez que está patrocinada por advogada dativa, o que demonstra não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Inicialmente, os fatos constantes na inicial referem-se a parcelamento automático da fatura de setembro/2023. Entretanto, a parte interpôs recurso questionando a ausência de manifestação na sentença referente a fatura posterior, ocorrida em janeiro/2024. Assim, inviável a concessão da liminar, uma vez que se faz necessária a análise detida dos autos para verificar se o pedido da parte é objeto dos presentes autos. Ademais, muito embora a parte afirme que o seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, não há qualquer prova nesse sentido dos autos. O documento de ID 60834718, trata-se de mensagem enviada por e-mail e que não tem o condão de comprovar a efetiva negativação. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a recorrente. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito